Tribunal: TJDFT
Processo: 0004841-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DECISÃO 1. Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado por CELIA MARIA GOMES no id 23428042. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional deferida. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional ao(à) credor(a) IBRAIM SEVERO DA SILVA(id 22460818). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). 3. Após, voltem os autos conclusos para apreciar os pedidos de ID's 22417795, 22600808, 22601659, 22684181, 22684180, 22723202, 22723959, 22872800, 22878635 e 23148987 Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto